Tribunal: STF
Processo: HC 152807
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AVALIAÇÃO SOBRE DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM APELAÇÃO. SUBMISSÃO A NOVO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO DA PENA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Escorreito o decisum do STJ que rejeita o conhecimento de recurso especial, com vistas à determinação de submissão do acusado a novo Conselho de Sentença, por impossibilidade daquela Corte Superior, dentro das competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, reexaminar fatos e provas, para reverter a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, providência também inadequada na via estreita do habeas corpus.



    3. Havendo o acórdão condenatório transitado em julgado antes da impetração do remédio heroico perante esta Corte e inexistente o direito líquido e certo vindicado, não há razões para obstar a execução da pena.



    4. Agravo regimental não provido.